Tribunal: TJSP
Processo: 1011308-61.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065113
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011308-61.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EUNIDIA
BARBOSA TEODORO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011308-61.2017.8.26.0053 -Voto no 13047
2
Voto no 13.047
Apelação no 1011308-61.2017.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: EUNÍDIA BARBOSA TEODORO

Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de Primeiro Grau: Dr.a Simone Gomes Rodrigues Casoretti
APELAÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. Pedido de
concessão de licenças-saúde indeferidas pela Administração.
Laudo do IMESC que, corroborando as conclusões do
DPME, atesta que a autora não faz jus a licenças nos períodos
postulados. Ausência de provas que possam se contrapor à
perícia. Sentença mantida. Apelo desprovido.
Trata-se de apelação interposta por Eunídia Barbosa Teodoro contra a
r. sentença de fls. 142/150, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação que a
apelante move em face da Fazenda do Estado de São Paulo para reconhecer o direito a
licenças para tratamento de saúde nos períodos de 30/08/2015 a 31/08/2015 e 30/05/2016 a
23/06/2016.
Assevera, em síntese, que faz jus ao afastamento, pois fez prova da sua
necessidade, alegando que o laudo pericial é contraditório e ignora os atestados e relatórios
médicos comprobatórios da incapacidade física da autora (fls. 154/158).
Contrarrazões às fls. 164/171.
É o relatório.
Recebo o recurso, em seus regulares efeitos.
No caso específico a indagação que se deve fazer é se a autora
efetivamente estaria ou não em condições de exercer suas funções nos períodos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011308-61.2017.8.26.0053 -Voto no 13047
3
correspondentes aos afastamentos de 30/08/2015 a 31/08/2015 e 30/05/2016 a 23/06/2016.
Neste ponto, determinada a realização de prova pericial, o laudo foi
conclusivo no sentido de que o afastamento era desnecessário naquele período, assinalando
que o “quadro clínico é passível de tratamento clínico concomitante à sua atividade
laborativa” (cf. fls. 130/133).
A irresignação da autora contra as conclusões do perito do IMESC não se
sustenta. A prova unilateralmente produzida não prevalece sobre aquela colhida sob o crivo
do contraditório e elaborada por profissional cuja idoneidade se presume. Sem elementos
técnicos que cabalmente se contrapusessem aos achados do perito, a conclusão deste
merece endosso.
Irretocável se mostra, portanto, a conclusão da r. sentença, cujos
fundamentos se agregam ao presente voto como razões de decidir, na forma do art. 252 do
Regimento Interno desta Egrégia Corte.
Ante o resultado do recurso interposto, cabe majorar em uma décima
parte a verba honorária fixada em sentença, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos e mantenho a r.
sentença, por seus próprios fundamentos.
BANDEIRA LINS
Relator